Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-09.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001363-09.2020.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIANA ALMEIDA DE MATOS - CPF: 005.995.721-24 (RECORRIDO), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), ASSESSORIA PEDAGÓGICA SEDUC DE CÁCERES/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR CONCURSADO – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO SOBRE O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - REGIDO PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2019/GS/SEDUC/MT – REGRAS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ATO ILEGAL- AUSENCIA DE PUBLICIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA .

1.
[...]. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado.
É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade.
Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

2.

Verifica-se que não foi dada oportunidade para a Impetrante exercitar seus direitos de ampla defesa e contraditório, conforme o disposto no art.
5º, inciso LV, da Carta Magna
.

3. Segurança concedida. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Mandamental impetrada por LUCIANA ALMEIDA DE MATOS contra ato supostamente ilegal praticado pela ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE SEDUC DE CÁCERES –MT.

A sentença julgou procedente a presente ação mandamental, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC pelo que concedeu a ordem e determinou que sejam atribuídas as aulas a que tem direito a impetrante como professora efetiva de Geografia na Escola Estadual João Florentino, conforme requerido na inicial.

O ato sentencial foi proferido 01.05.2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame (Id 139150174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por LUCIANA ALMEIDA DE MATOS contra ato supostamente ilegal praticado pela ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE SEDUC DE CÁCERES –MT consistente na imediata regularização do seu cadastro no processo de atribuição de aulas para o cargo de professora na lotação da EE JOAO FLORENTINO.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]4.1- Que seja deferida a LIMINAR para a imediata regularização do cadastro no processo de atribuição de aulas da impetrante para o cargo de Professora Efetiva na Lotação da EE João Florentino. 4.2- Que seja a Impetrada notificada a apresentar a este Juízo, Comprovante de Convocação Oficial para reunião de atribuição de aulas e/ou comprovante de convocação especifico da Impetrante para a referida reunião realizada no dia 11/03/2020, bem como a publicação oficial da designação e convocação da 2ª chamada para a reunião acima mencionada. 4.3- Que seja notificada a Autoridade Coatora na pessoa da Assessora Pedagógica ELIANE ANDRADE DE ARAÚJO SILVA, que poderá ser encontrada no Prédio da SEDUC, no endereço Rua Tiradentes s/n°, Centro, Cáceres/MT, CEP 78200-000, para que preste informações; 4.4- Que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50; 4.5- Após, requer seja dado vistas ao D. Ministério Público, para manifestar-se. Ao final requer o deferimento definitivo da presente segurança confirmando a liminar deferida; (id. 138505241)
.

O pedido liminar foi deferido (id. 138502374).

As informações foram prestadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a perda do objeto (id. 138502386).

O ato sentencial foi baixado em
01.05.2022
, que concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...]
É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.
7. Ab initio, observo a pendência da análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte impetrada. 8. Observo que a impetrada alega que Sra. Eliane Andrade de Araújo Silva não é legítima para figurar no polo passivo sob o argumento de que a atribuição de classes e/ou aulas é efetuada por uma Comissão composta de vários membros conforme se verifica do Art. 8º, § 2º da Instrução Normativa nº 006/2019. 9. Todavia, tenho que tal afirmativa não deve proceder, uma vez que conforme se extrai do próprio dispositivo apontado (Id. 32578267), a Assessora Pedagógica é quem coordena a Comissão de Atribuição de Classes ou Aulas, de tal modo que entendo que a impetrada poderá fazer às vezes de autoridade coatora no presente caso, visto que os demais membros da comissão atuam sob a sua coordenação. Ademais, nos termos do art, 339, CPC/2015, alegando sua ilegitimidade, cabe ao requerido/impetrado apontar o sujeito passivo correto apto a compor a relação jurídica, o que não o fez, de tal modo que
INDEFIRO
a preliminar de ilegitimidade. 10. Superada a questão acima, volvo-me a análise da tutela de urgência.11. Pois bem, para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

12. Ainda, em sede de Mandado de Segurança, dispõe o artigo 7°, III, da Lei n. 12.016/2009 que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. 13. Analisando detidamente os fatos e argumentos trazidos pela impetrante, tenho que razão lhe assiste e deverá a tutela de urgência ser deferida em seu favor. Explico.14. Colhe-se do art. 373, I e II, do CPC/2015 que o ônus probatório recai ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.15.
No vertente caso, alega a impetrante que não fora notificada de qualquer reunião para atribuição de aulas, mesmo que na ata de Id. 30923406 conste que a impetrante fora convocada “oficializada na sala do Prefeito de Cáceres, no dia dez de março às 9:00hs”, entretanto, dos documentos trazidos pela parte impetrada aos Ids. 32578263 e seguintes, verifico que há um
print
de conversa pelo
Whatsapp
antes da reunião em que a impetrante é relembrada da convocação, contudo, apenas pergunta qual seria o assunto, não rebatendo qualquer afirmativa quanto à convocação anterior (Id. 32578263 – pág. 11). 16. Todavia, ainda assim entendo que a postura adotada contra a impetrante se mostra equivocada, na medida em que, apesar de a impetrante não ter comparecido à reunião (por não ter sido a tempo convocada), bem como o Professor Domingos Oliveira Santos (mesmo não constando em ata) verifico que houve posterior reunião em particular com este último, conforme consta da ata de reunião anexa ao Id. 32578263 – pág. 12, ocasião em que é visto de maneira expressa que apesar de lotado na Escola Estadual Mario Duilio Evaristo Henry, na data da reunião se encontrava afastado por mandato eletivo e mesmo assim lhe foi permitido optar em qual escola lecionaria. 17. Neste ponto, vale a pena destacar que Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT é vedada a atribuição de aulas durante o afastamento do servidor em razão do mandato eletivo, conforme bem descrito pela impetrante em sua inicial.
Vejamos:
Art. 2º todos os profissionais da educação efetivos que integram o quadro de pessoal da Rede Estadual de Ensino deverão participar do processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho nas unidades educacionais, conforme disciplinado nesta Instrução Normativa, exceto os profissionais nas situações abaixo:
I - em afastamento por licença para tratamento de interesse particular (quando período em vigência);(...) III - o servidor em exercício de mandato eletivo que se desincompatibilizou das suas funções
§ 1º Os profissionais enquadrados nos casos de afastamentos e l e n c a d o s nos itens supracitados, somente deixarão de atribuir durante a vigência do afastamento, conforme publicação em Diário Oficial/MT.
18. Deste modo, evidencia-se o tratamento desigual em desfavor da impetrante, que não teve oportunidade de reunir-se com a Assessora Pedagógica, ora impetrada, tal como ocorrera com seu colega Professor Domingos que teve oportunidade de optar em qual escola lecionaria, ferindo os princípios da isonomia e da impessoalidade inerentes à Administração Pública. 19. Ademais, verifico que por meio dos documentos anexos à inicial não houve desleixo pela impetrante em diligenciar no sentido de que lhe fossem atribuídas as aulas a que fazia jus, sendo feitos vários requerimentos questionando a Assessoria Pedagógica da SEDUC acerca das atribuições, contudo, sem resolução. 20. Por fim, verifico que foram atribuídas aulas de Geografia em favor da professora Sandra Prudêncio Ivanhez na Escola Estadual João Florentino, mesmo estando esta em posição classificatória menor do que a impetrante, consoante tabela anexa ao Id. 30922633, o que demonstra mais uma vez seu preterimento. 21. Assim, se resta demonstrada a
probabilidade de direito
que corrobora com os fatos narrados na inicial. 22. Quanto ao
perigo de dano
este se resta demonstrado pelo fato de que a impetrante está sendo compelida a exercer suas atividades em instituição de ensino diversa da que optou por lecionar, o que gera lhe gera problemas de locomoção até o local de trabalho, visto que já reside na região em que se localiza a Escola Estadual João Florentino. 23. Assim, não havendo perigo de irreversibilidade da medida e estando presentes os elementos autorizadores à concessão da tutela de urgência, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.24. Por todo exposto, demonstrados os elementos da tutela de urgência e o direito líquido e certo pela impetrante a ser amparado pelo presente
mandamus
, nos termos do art. 300, do CPC/2015
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
e
DETERMINO
que sejam atribuídas as aulas a que tem direito a impetrante como Professora Efetiva de Geografia na Escola Estadual João Florentino, conforme requerido na inicial. 5.
COLHA-SE
o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009.26. Por fim,
CONCLUSO
para sentença. 7.
PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.
28.
CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.
PIERRO DE FARIA MENDES
Juiz de Direito.

POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante, CONFIRMANDO a liminar deferida, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ
[1]
e art. 25 da Lei 12.016/09. P.I.C. CIÊNCIA ao MPE. EXTRAIA-SE cópia integral desta decisão, ENCAMINHANDO-A à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. Cáceres/MT, 29 de abril de 2022.

(id. 138502392).

Consta dos autos que “
No mês de dezembro de 2019 iniciou-se o período para inscrição no PAS/SEDUC/MT/2019 para avaliação de pontos e atribuição de aulas. A impetrante, assim como todo ano, realizou o cadastro e somou sua pontuação obtendo a nota 66.50 (a maior dentre os profissionais em sua categoria), sendo devidamente validado pela banca constituída, exatamente nos termos da Instrução Normativa que regulamenta tal procedimento.
”

Extrai-se que “
Uma vez ter obtido a maior nota, a Instrução Normativa garante a impetrante o direito de escolha no procedimento de atribuição de aulas. Diante disso, optou pela Escola Estatual Mario Duílio, na qual já lecionava há 3 (três) anos consecutivos, o que pode ser comprovado mediante documentação em anexo. Ocorre que pouco tempo depois, sem qualquer justificava pública e prévia, a Escola em que a impetrante optou na sua atribuição, foi desativada, ocorrendo a migração dos discentes para EE João Florentino”.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque,
verifica-se que a autoridade apontada como coatora realizou uma reunião, que ocorreu
sem qualquer convocação nos termos que determina a lei, de modo que, em que pese a Assessora Pedagógica constar em ata a ausência da impetrante, o fato é que a mesma não tomou ciência da referida reunião por qualquer meio (WhatsApp, E-mail, Telefone, Carta, etc..).

No entanto, ao chegar na Assessoria Pedagógica, a
assessora Eliane Andrade de Araújo Silva de modo arbitrário, sem qualquer justificativa plausível e fundamentada, informou que as aulas de Geografia pleiteada não seriam atribuídas a Impetrante
, uma vez que já teria realizado a atribuição das referidas aulas ao professor Domingos Oliveira de Campos.

C
onforme se denota da documentação acostada, foi estabelecido um termo de compromisso entre a SEDUC e a referida Escola cujo ajustamento previa que os professores que haviam optado pela atribuição na escola Mario Duílio e optassem por transferir sua atribuição para EE João Florentino, seriam atribuídos conforme classificação no PAS, conforme o (id 138505247).

O item 4 do ajustamento de conduta determinou:
[...] Os profissionais efetivos da EE Mario Duilio Evaristo Henry serão atribuídos conforme classificação no PAS e estes poderão optar para qual escola querem encaminhar seu formulário de inscrição. Porém, cabe esclarecer que caso optem em encaminhar a ficha para a EE João Florentino poderão ser atribuídos nas salas anexas que correspondem as existentes anteriormente na EE Mario Duilio Evaristo Henry (id. 138505247).

O Magistrado singular descreveu no ato sentencial que :
No vertente caso, alega a impetrante que não fora notificada de qualquer reunião para atribuição de aulas, mesmo que na ata de Id. 30923406 conste que a impetrante fora convocada “oficializada na sala do Prefeito de Cáceres, no dia dez de março às 9:00hs”, entretanto, dos documentos trazidos pela parte impetrada aos Ids. 32578263 e seguintes, verifico que há um
print
de conversa pelo
Whatsapp
antes da reunião em que a impetrante é relembrada da convocação
, contudo, apenas pergunta qual seria o assunto, não rebatendo qualquer afirmativa quanto à convocação anterior (Id. 32578263 – pág. 11). 16. Todavia, ainda assim entendo que a postura adotada contra a impetrante se mostra equivocada, na medida em que, apesar de a impetrante não ter comparecido à reunião (por não ter sido a tempo convocada), bem como o Professor Domingos Oliveira Santos (mesmo não constando em ata) verifico que houve posterior reunião em particular com este último, conforme consta da ata de reunião anexa ao Id. 32578263 – pág. 12, ocasião em que é visto de maneira expressa que apesar de lotado na Escola Estadual Mario Duilio Evaristo Henry, na data da reunião se encontrava afastado por mandato eletivo e mesmo assim lhe foi permitido optar em qual escola lecionaria. 17. Neste ponto, vale a pena destacar que Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT” Sic

Nesse aspecto, Celso Antônio Bandeira de Mello dispõe: "
dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providencia tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo
".

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento, AgInt no AgInt no Agravo Em Recurso Especial Nº 1108757 - PI (2017/0123893-0), assentou que é ilegítimo o ato administrativo praticado sem motivação,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3
. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4.
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.
. 8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento”.

In casu,

a
nalisando detidamente todos os documentos acostados na exordial, verifica-se que não foi dada oportunidade para a Impetrante exercitar seus direitos de ampla defesa e contraditório, conforme o disposto no art.
5º, inciso LV, da Carta Magna
.

Assim, presente o direito líquido e certo, se impõe a concessão da segurança.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022